Tribunal: TJSP
Processo: 1009017-48.2022.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Embargos de Declaração Cível. Alegação de omissão quanto à repetição do indébito em razão de desconto sobre o beneficio previdenciário, vez que a questão debatida nos autos envolve pagamento de boleto falso. Alegação de omissão afastada. Contradição verificada e sanada. Embargos acolhidos, sem alteração do desfecho.